Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-40.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000682-40.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLI DE ARAUJO - CPF: 989.406.351-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO DA RÉ PELO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –– RÉ POSSUIDORA DE MAUS ANTECEDENTES – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMPUTADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE A AUTORIA NA TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33,
CAPUT
, PARA O DE USO NÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA CONDENÁ-LA – PLEITOS DE APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL E ABRADAMENTO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVIRÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.

Impõe a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque o depoimento da autoridade policial, prestado em juízo, sob a garantia do contraditório.

Inviável o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, visto que, conforme consignado na sentença vergastada, a ré possui duas condenações com sentenças condenatórias transitadas em julgado em 12/01/2009 e 31/05/2011, ou seja, em datas anteriores ao cometimento do delito apurado nos autos.

Impossível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, visto que, a confissão parcial da ré se deu na tentativa de desclassificação da conduta prevista no artigo 33,
caput
, para o de uso, além de não ter sido utilizada para fundamentar a condenação da ré.

Não há que se falar em detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000682-40.2019.8.11.0055

APELANTE: MARLI DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

MARLI DE ARAUJO
interpôs apelação contra sentença, Id. 29461987, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal código no 299933, julgou procedente a denúncia para condená-la à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, no regime fechado.

Nas razões recursais, Id. 29463492, a defensoria Pública, aduz fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas, pugnando pela desclassificação para uso de entorpecentes.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e, por fim, pela realização da detração penal.

Em contrarrazões, Id. 29463492, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, Id. 30458967.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Marli de Araújo visa, em síntese, à desclassificação para uso de entorpecentes, a readequação da pena-base o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e, por fim, a realização da detração penal.

A denúncia narra o que se segue, ID. 5978349:

“Narram os autos de investigação criminal que, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta da 02 h e 00 min, na Rua 26, próximo a feira municipal, centro, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, a denunciada Marli de Araújo trazia consigo droga do tipo ”cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão de fl. 14, Laudo de constatação preliminar de fls. 16/18 e Boletim de ocorrência de fl. 13.

Segundo consta na investigação, na noite dos fatos, Policiais Militares receberam denúncia anônima informando que uma mulher estaria vendendo drogas nas proximidades da feira municipal.

Diante da denúncia os policiais realizaram diligências no local e com as mesmas características físicas narradas na denúncia, sendo a mesma posteriormente identificada como sendo Marli de Araújo.

Durante a abordagem foi encontrado com a denunciada 27 (vinte e sete) pequenas porções de substância análoga a cocaína, R$46,00 (quarenta e seis reais) em dinheiro e 01 (um) celular da marca Samsung.

A denunciada foi conduzida a delegacia e presa em flagrante delito (fl. 02 e ss).

Realizado o exame de constatação preliminar (fls. 16/18), confirmou-se que a substância apreendida era droga, consistente em "cocaína”, 27 porções – massa bruta de 6,758 g, relacionada como substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC no 36/2011, Listas F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n9 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n9 11.343/06.

Diante da natureza do entorpecente, da forma em que se encontrava embalado, bem como da localização de valores em dinheiro na posse da denunciada, infere-se que a droga era destinada a mercancia ilícita.

De seus antecedentes criminais extrai-se que a denunciada possui responde a outras ações penais por tráfico de drogas, possuindo, inclusive, executivo de pena, sendo portanto reincidente específica (certidão de fls. 29/30)”.

A materialidade do delito está positivada nos autos, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Id. 29459475, o Boletim de Ocorrência, Id. 29459481, Auto de Apreensão, Id. 29459482, Laudo Preliminar de Entorpecente, Id. 29460970 e Laudo Definitivo, Id. 29460970.

Do mesmo modo, a ocorrência do tráfico é inconteste.

A ré, em seu interrogatório, na Delegacia de Polícia, Id. 29459477, bem como em juízo, negou que a droga apreendida fosse destinada à comercialização, aduzindo que decidiu comprar R$200,00 (duzentos reais) em entorpecentes para usar com um casal de amigos e que a quantia em dinheiro encontrada em sua posse era para comprar bebida, cigarro e isqueiro.

Todavia, os relatos policiais não deixam dúvidas acerca da comercialização da droga apreendida. Veja-se.

Perante a autoridade policial, os Policiais Militares, Luiz Cesar Siqueira Alves, Id. 29459476, e Gilmar Dias Santos, Id. 29459476, bem como em juízo, relataram que teriam recebido denúncias de moradores locais acerca de uma mulher, com as mesmas características da ré, que estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da feira local, tendo, a ré, no momento da sua prisão em flagrante, confessado aos policiais que estava comercializando os entorpecentes por estar desempregada.

Assim, ao realizarem rondas pelo local, visualizaram a apelante e ao a abordarem, localizaram e apreenderam 27 (vinte e sete) trouxinhas de cocaína e R$46,00 (quarenta e seis) reais em espécie.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão, conforme consignado no Auto de Apreensão, Id. 29459482 27 (vinte e sete) trouxinhas de cocaína e R$46,00 (quarenta e seis) reais em espécie, bem como a denúncia anônima e confissão da ré, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Impende salientar, não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006."

Com essas considerações, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, impossibilitando, assim, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso.

Passo à dosimetria da pena.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado de piso fixou a pena para o delito de tráfico de entorpecentes em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, nos seguintes termos.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
a ré exibe maus antecedentes criminais, haja vista que foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de Cód. 28013 e 34394, que tramitaram na Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado em 12/01/2009 e 31/05/2011, respectivamente;
a quantidade e a natureza da droga apreendida não demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que a ré possui em seu desfavor um executivo de pena, no qual sua punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 04/08/2017 (ID 139967), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva a MARLI DE ARAÚJO em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Requer a Defensoria Pública, o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal.

Todavia, conforme consignado na sentença vergastada, a ré possui
duas condenações com sentenças condenatórias transitadas em julgado em 12/01/2009 e 31/05/2011, ou seja, em datas anteriores ao cometimento do delito apurado nos autos.

Desse modo, mantenho a circunstância judicial dos antecedentes.

Já na segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Todavia, constato que a apelante não confessou a autoria do delito, pois, ela somente assumiu a propriedade, porém, alegou que a droga apreendida seria para seu uso.

Ademais, constato que a sua confissão sequer foi considerada para formar o convencimento do magistrado de piso, não devendo, desse modo, prevalecer a tese
sustentada pela defesa, pois, conforme consignado na sentença guerreada “existem evidencias de que a acusada estava traficando drogas, pelo fato de ter sido surpreendida na posse de drogas acondicionadas em pequenos plásticos, tipo “trouxinhas”, em local onde rotineiramente ocorre o tráfico de drogas nesta urbe (imediações da Feira Municipal)”.

Assim sendo, impossível o reconhecimento da atenuante de confissão parcial, no caso dos autos, visto que, a sua confissão parcial se deu na tentativa de desclassificação da conduta prevista no artigo 33,
caput
, para o de uso, além de não ter sido utilizada para fundamentar a condenação da ré, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada na sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, com relação ao pedido de detração penal realizado pela defesa e consequente abrandamento de regime prisional, é cediço que eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

E, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pela apelante (presa preventivamente desde o dia 29/12/2018), tal fato, por si só, não abrandaria o regime prisional, razão pela qual deixo o cômputo ao encargo do Juízo das Execuções Penais.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020